Tribunal: TJSP
Processo: 0057640-78.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – delito de trânsito – art. 303, "caput", § 1o., c.c. artigo 302, § 1o., II e artigo 306, todos da Lei no. 9.503/97 - Legislação de Trânsito. Teste de alcoolemia positivo. Afirmação das testemunhas de seu estado de embriaguez, logo após o atropelamento. Admissão de ter estado em evento da empresa em que trabalhava, onde ingeriu – livremente – bebida alcoólica. Não percepção do

Ementa:
APELAÇÃO – delito de trânsito – art. 303, "caput", § 1o., c.c. artigo 302, § 1o., II e artigo 306, todos da Lei no. 9.503/97 - Legislação de Trânsito. Teste de alcoolemia positivo. Afirmação das testemunhas de seu estado de embriaguez, logo após o atropelamento. Admissão de ter estado em evento da empresa em que trabalhava, onde ingeriu – livremente – bebida alcoólica. Não percepção do atropelamento: foi cercada por motociclistas mais à frente e esclarecida pelo carona que transportava quanto ao ocorrido. Lesão na vítima de longa duração, conforme afirmação de Laudo pericial médico.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal e sua substituição também. Restrição ao direito de dirigir veículo automotor adequado.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.